Tribunal: TJDFT
Processo: 0059180-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059180-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EVANDRO SCHEID NINAUT, MAURICIO SIQUEIRA FAGUNDES D E C I S Ã O Homologo o acordo proposto pelo banco apelante (ID no 44882179) e aceito pelos apelados (ID no 45945059). Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023 19:23:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator